Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007468-05.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 42953698, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de LENA DA ROCHA VIANA (CPC, art. 924, II). II. Ao SINDIRETA, quanto ao agravo interno de ID: 45531910, em contrarrazões. Brasília, 17 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador